Tribunal: STF
Processo: HC 226296
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 787.664/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes de receptação qualificada e associação criminosa (arts. 180, §1º, e 288, ambos do Código Penal). Posteriormente, foi-lhe concedido o benefício da liberdade provisória.



    Sobreveio, então, condenação à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva. 



    Colhe-se da sentença: 



    André Luiz Salustiano dos Santos, Edison Santos Daurelio, José Ferreira de Oliveira, Rodolfo Santiago Gomes da Silva, João Barboza da Silva e Adilson Roberto Muniz Rodrigues [...], no dia 07 de setembro de 2013, por volta do meio-dia, na Rua Capitão Francisco César, nº 1.762, Engenho Novo, Barueri/SP, em concurso de agentes, receberam, ocultaram e desmontaram em proveito próprio ou alheio o caminhão VW/VW 13.130, placas BYH 8547 – Guarulhos/SP; o caminhão IVECO/Daily 7012 CC1, placas DJC 7988 – Osasco/SP; o caminhão VW/24.250 CNX 6x2, placas CHQ 4539; e o veículo GM/Astra Hatch 5P CD, placas AUN 0663 – Curitiba/PR; bem como receberam e ocultaram 02 baterias de veículo, 02 bujões de freio a ar para caminhão, 02 amortecedores de caminhão, 01 longarina de caminhão, 02 portas de caminhão, 01 capô de caminhão e 01 tacógrafo, no exercício de atividade comercial, coisas que deviam saber ser produto de crimes; 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CON DENATÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REVELIA NO CURSO DO PROCESSO APÓS O RÉU SER BENEFICIADO COM A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. 



    1. A prisão preventiva foi decretada na sentença condenatória em razão de o réu ter se tornado revel durante o curso processual, após ser beneficiado com a liberdade provisória, afigurando-se, portanto, necessária a sua custódia antecipada para a garantia da aplicação da lei penal.



    2. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão provisória. Ressalta que o paciente teve sua prisão cautelar decretada no ano de 2022 na sentença condenatória, por uma revelia processual ocorrida em 2017, ou seja sua prisão preventiva foi decretada 5 anos depois da decretação da revelia, conforme informações do juízo de piso. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento da instância ordinária, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se o voto do Relator: 



    O art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, dispõe que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta. 



    Ao decretar a prisão preventiva, o Juiz de piso teceu os seguintes fundamentos (fl. 18): 



    Foi concedida liberdade provisória aos réus, por isso, a rigor, não seria o caso de impedir que eles recorressem em liberdade. Contudo, noto que alguns deles estão em local incerto e não sabido, em contraposição aos deveres que deveriam observar. Com relação aos réus Adilson, José, André e Rodolfo revogo o benefício anteriormente concedido e decreto novamente a prisão provisória deles para assegurar a aplicação da lei penal. 



    O Tribunal a quo corroborou a decisão do Magistrado de primeiro grau. De fato, não há ilegalidade a ser sanada. A prisão preventiva foi decretada na sentença condenatória em razão de o réu ter se tornado revel durante o curso processual, após ser beneficiado com a liberdade provisória, afigurando-se, portanto, necessária a sua custódia antecipada para a garantia da aplicação da lei penal. 



    Com efeito, não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada, especialmente na garantia de aplicação da lei penal, uma vez que, beneficiado com a liberdade provisória, o réu descumpriu o compromisso firmado, deixando de informar a mudança de endereço, inviabilizando a regularidade da relação processual. Nos termos dos arts. 282, § 4º, e 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares impostas quando deferida a liberdade provisória constitui motivação idônea para justificar a necessidade da segregação antecipada. Precedentes (RHC n. 80.603/PR, Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/4/2017, DJe 26/4/2017). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que restabeleceu a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, pois o réu, condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão pela prática dos delitos de receptação qualificada e associação criminosa, teve a prisão cautelar decretada porque, beneficiado por liberdade provisória sob condições, está em local incerto e não sabido, em contraposição aos deveres que deveria observar. 



    Essas circunstâncias, aliadas ao disposto na legislação processual penal (art. 312, §1º, do CPP), legitimam a imposição da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois a impetração não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente